Tribunal: CARF
Processo: 18019.720110/2017-12
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: THIAGO DAYAN DA LUZ BARROS
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Primeira Seção / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-10-08
Data de publicação: 2020-11-18

Inteiro teor:
S1-TE02
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
18019.720110/2017-12
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1002-001.745 – 1a Seção de Julgamento / 2a Turma Extraordinária
Sessão de
08 de outubro de 2020
Recorrente
FBE RELÓGIOS E ACESSÓRIOS LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: SISTEMA INTEGRADO DE PAGAMENTO DE IMPOSTOS
E CONTRIBUIÇÕES DAS MICROEMPRESAS E DAS EMPRESAS DE
PEQUENO PORTE (SIMPLES)
Ano-calendário: 2014
SIMPLES. EXCLUSÃO. DÉBITO TRIBUTÁRIO COM EXIGIBILIDADE
NÃO SUSPENSA.
Cabe ao contribuinte o ônus de demonstrar, no prazo legal estabelecido, a
extinção ou suspensão da exigibilidade do débito tributário a fim de tornar sem
efeito o Ato Declaratório Executivo que culminou na sua exclusão do Regime
Especial Unificado de Arrecadação de Tributos e Contribuições devidos pelas
Microempresas e Empresas de Pequeno Porte (Simples Nacional).

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Aílton Neves da Silva - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Thiago Dayan da Luz Barros - Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Aílton Neves da Silva,
Rafael Zedral, Marcelo José Luz de Macedo e Thiago Dayan da Luz Barros
Relatório
Em atenção aos princípios da economia e celeridade processual, transcrevo o
relatório produzido no Acórdão n.o 06-60.502 da 7a Turma da DRJ/CTA, de 27 de setembro de
2017 (fls. 29 a 31):
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 18019.720110/2017-12
Fl. 97
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 1002-001.745 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 18019.720110/2017-12

A contribuinte acima qualificada foi excluída do Simples Nacional devido a existência
de débitos com exigibilidade não suspensa, nos termos da Lei Complementar no 123, de
14/12/2006, art. 17, inciso V, conforme Termo de Indeferimento da Opção pelo Simples
Nacional constante nos autos.
Tratam-se de 7 débitos do próprio Simples Nacional de Período de Apuração - PA de
02/2013 a 01/2014 e de 1 débito inscrito em dívida ativa no0040414006173.
Cientificada da exclusão do Simples Nacional, a empresa apresentou manifestação de
inconformidade alegando, em síntese, que parcelou seus débitos em 16/09/2014. Por
fim, requer o acolhimento de sua manifestação e o cancelamento de sua exclusão do
Simples Nacional.
É o relatório.
A DRJ/CTA julgou improcedente o pedido da empresa recorrente contido em sua
manifestação de inconformidade. O contribuinte acima identificado foi excluído do Sistema
Integrado de Pagamento de Impostos e Contribuições das Microempresas e Empresas de
Pequeno Porte – Simples Nacional, por possuir débitos com a Fazenda Pública Federal, com
exigibilidade não suspensa (fl. 29):
[...] De acordo com o Ato Declaratório de Exclusão - ADE (fl.21), havia vários débitos
que impediam a empresa de permanecer no Simples Nacional no ano-calendário em
pauta.
Com relação aos débitos do Simples Nacional, tem-se que houve de fato a regularização
tempestiva através de parcelamento. Entretanto, o débito inscrito em Dívida Ativa
(no 0040414006173) não foi regularizado tempestivamente.
Conforme consulta ao sistema informatizado da PGFN, tem-se que houve o
parcelamento do referido débito somente em julho de 2017, portanto muito fora do
prazo legal previsto no ADE de 2014.
Assim, tem-se que a totalidade dos débitos constantes no ADE em pauta não foi
regularizada no prazo legal.
Por todo o exposto, julgo a manifestação de inconformidade improcedente e mantenho o
ADE em tela.
(grifos nossos)
Dessa forma, a 7a Turma da DRJ/CTA decidiu pela improcedência da
manifestação de inconformidade, mantendo a decisão de Unidade de Origem.
Face ao referido Acórdão da DRJ/CTA, a contribuinte interpôs Recurso
Voluntário (fls. 38 a 49), requerendo que seja revista a exclusão da empresa do regime tributário
do Simples Nacional levada a efeito pela autoridade fiscal.
A contribuinte apresenta, ainda, documentos que julga comprovar os argumentos
por ela aludidos (fls. 50 a 87).
Fl. 98
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 1002-001.745 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 18019.720110/2017-12

Por fim, a empresa Recorrente pleiteia a reforma da decisão prolatada pela 7a
Turma da DRJ/CTA, requerendo o acolhimento do Recurso Voluntário interposto.
É o relatório.

Voto
Conselheiro Thiago Dayan da Luz Barros, Relator.
Admissibilidade
Inicialmente, reconheço a plena competência deste Colegiado para apreciação do
Recurso Voluntário, na forma do art. 2o e do art. 23-B do Anexo II da Portaria MF no 343/2015
(Regimento Interno do CARF), atualizada pela Portaria MF no 329/2017, considerando-se tratar
de inclusão ou exclusão do regime de tributação pelo Simples Nacional desvinculados de
exigência de crédito tributário, ano-calendário 2014.
Ainda, observo que o recurso é tempestivo (protocolado em 10 de janeiro de
2018, fl. 38, face ao termo de ciência pessoal datado de 11 de dezembro de 2017, fl. 35), e atende
aos demais requisitos de admissibilidade, portanto, dele conheço.
Mérito
Quanto ao mérito da presente demanda, necessário esclarecer que a contribuinte
foi excluída do Simples pelo Ato Declaratório Executivo DRF/CRU no 1111413. 10 de setembro
de 2014 (fl. 21), face o artigo 17, inciso V da Lei Complementar no 123 de 2006 bem como
alínea "d" do inciso II do art. 73, combinada com o inciso I do artigo 76, ambos da Resolução
CGSN no 94 de 2011, em razão de possuir débitos com a Fazenda Pública Federal, com
exigibilidade não suspensa:
Lei Complementar no 123 de 2006:
Art. 17. Não poderão recolher os impostos e contribuições na forma do Simples
Nacional a microempresa ou a empresa de pequeno porte:
[...]
Fl. 99
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 1002-001.745 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 18019.720110/2017-12

V - que possua débito com o Instituto Nacional do Seguro Social - INSS, ou com as
Fazendas Públicas Federal, Estadual ou Municipal, cuja exigibilidade não esteja
suspensa;

Resolução CGSN no 94 de 2011:
Art. 73. A exclusão do Simples Nacional, mediante comunicação da ME ou da EPP,
dar-se-á:
[...]
II - obrigatoriamente, quando:
[...]
d) possuir débito com o Instituto Nacional do Seguro Social (INSS), ou com as
Fazendas Públicas Federal, Estadual ou Municipal, cuja exigibilidade não esteja
suspensa, hipótese em que a exclusão: (Lei Complementar no 123, de 2006, art. 17,
inciso V; art. 30, inciso II)
1. deverá ser comunicada até o último dia útil do mês subsequente ao da situação de
vedação; (Lei Complementar no 123, de 2006, art. 30, § 1o, inciso II)
2. produzirá efeitos a partir do ano-calendário subsequente ao da comunicação; (Lei
Complementar no 123, de 2006, art. 31, inciso IV)

Art. 76. A exclusão de ofício da ME ou da EPP do Simples Nacional produzirá efeitos:
I - quando verificada a falta de comunicação de exclusão obrigatória, a partir das datas
de efeitos previstas no inciso II do art. 73;
O débito não quitado e com a exigibilidade não suspensa que motivou a exclusão
da contribuinte do regime do Simples Nacional pode ser constatado à fl. 24:

Fl. 100
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 1002-001.745 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 18019.720110/2017-12

Não obstante as provas apresentadas pelas Autoridades Tributárias, o contribuinte
não apresenta documentos pertinentes a corroborar com o que alega, se limitando a mencionar
que, “as micro e pequenas empresas, além das dificuldades já conhecidas pela situação brasileira,
ainda pode enfrentar grave penalidade de ter decretada sua exclusão do Simples Nacional pela
falta de pagamento de seus tributos” (fl. 41).
Importa mencionar que, precluindo o direito da contribuinte, em momento algum
foi contestado a intempestividade do parcelamento referente ao Débito Não-Previdenciários em
cobrança na PGFN de Inscrição no 00000040414006173 apresentado à fl. 24, restando
incontroverso, presumindo-se verdadeiro.
Ainda, merece destaque a alegação de nulidade do Ato Declaratório Executivo por
não detalhar quais débitos ensejaram sua edição.
Ocorre que tal alegação não merece prosperar, visto que, por se tratar de Simples
Nacional, as empresas possuem obrigatoriedade de cadastros junto à receita federal de modo on-
line. Ademais, os débitos foram disponibilizados no endereço eletrônico que consta no referido
ADE:

Nesse sentido, importa mencionar que, por força o artigo 16 do Decreto 70.235 de
1972, é determinado que a impugnação/manifestação de inconformidade deve ser instruída com
a prova documental do direito alegado, que assevera:
Art. 16. A impugnação mencionará:
[...]
III – os motivos de fato e de direito em que se fundamenta, os pontos de
discordância e as razões e provas que possuir:
[...]
§ 4. o A prova documental será apresentada na impugnação, precluindo o direito
de o impugnante fazê-lo em outro momento processual, a menos que:
a) fique demonstrada a impossibilidade de sua apresentação oportuna, por
motivo de força maior;
Fl. 101
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 1002-001.745 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 18019.720110/2017-12

b) refira-se a fato ou a direito superveniente;
c) destine-se a contrapor fatos ou razões posteriormente trazidas aos autos.
(grifos nossos).
Corroborando com o exposto, os artigos 319, inciso VI, bem como 373, inciso I,
ambos do Código de Processo Civil, diploma aplicado de forma suplementar ao processo
administrativo, disciplinam ser do autor (no presente caso o sujeito passivo da obrigação
tributária) o ônus de comprovar seu direito alegado:
Art. 319. A petição inicial indicará:
[...]
VI - as provas com que o autor pretende demonstrar a verdade dos fatos alegados;
[...]
Art. 373. O ônus da prova incumbe:
I - ao autor, quanto ao fato constitutivo de seu direito;
Não menos importante é o que estabelece a Lei 9.784 de 1999, que diz ser
incumbência da parte interessada fornecer os elementos materiais que comprovem o direito que
pretende ver reconhecido:
Art 4o São deveres do administrado:
[...]
IV – prestar as informações que lhe forem solicitadas e colaborar para o esclarecimento
dos fatos;
[...]
Art 40 Quando dados, atuações ou documentos solicitados ao interessado forem
necessários à apreciação do pedido formulado, o não atendimento no prazo fixado pela
Administração para a respectiva apresentação implicará arquivamento do processo.
Sendo ônus do contribuinte comprovar seu direito e considerando que a mesma
dispõe de melhores condições para o esclarecimento dos fatos com provas hábeis por ela
produzidas, o deferimento de seu pedido, dependeria, portanto, da conexão lógica entre as
explicações e referenciações da empresa contribuinte com os documentos por ela apresentados, o
que não aconteceu.
Fl. 102
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 1002-001.745 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 18019.720110/2017-12

Diante de tais fatos, importa mencionar que o disposto no art. 4o do Ato
Declaratório Executivo DRF/CRU no 1111413. 10 de setembro de 2014 (fl. 21), estabelece o
prazo de 30 dias contados da data de sua ciência, para que a contribuinte quite seus débitos e,
consequentemente, torne sem efeito sua exclusão.
Nesses termos, subsistindo débitos da empresa contribuinte, com exigibilidade
não suspensa, a exclusão da empresa do Regime Tributário do Simples Nacional é medida que se
impõe.
Dispositivo
Posto isso, não restando comprovado a suspensão da exigibilidade do débito
tributário no prazo legal estabelecido, torna-se inviável o reconhecimento da pretensão pleiteada
nos autos, não havendo motivos para a reforma do Acórdão da DRJ pelos motivos anteriormente
expostos. Nesse sentido, voto por NEGAR PROVIMENTO ao recurso, mantendo
integralmente a decisão de piso, reconhecendo o Ato Declaratório Executivo DRF/CRU no
1111413. 10 de setembro de 2014, e os atos administrativos ulteriores que o ratificaram.
É como voto.

(documento assinado digitalmente)
Thiago Dayan da Luz Barros

Fl. 103
DF CARF MF
Documento nato-digital